Tribunal: CARF
Processo: 16682.723002/2015-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-10-21

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.723002/2015-73
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.160 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
9 de junho de 2022
Recorrente
VALE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO.
SOBRESTAMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. Não se
conhece de recurso especial se o pedido de sobrestamento do julgamento de
recurso voluntário - matéria acerca da qual é suscitada divergência
jurisprudencial - embora deduzido subsidiariamente naquela peça recursal, não
foi apreciada pelo Colegiado a quo e não se seguiram os necessários embargos
de declaração para que tal omissão fosse suprida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial. Votaram pelas conclusões os conselheiros Livia De Carli Germano, Luis
Henrique Marotti Toselli e Gustavo Guimarães da Fonseca.
(documento assinado digitalmente)
CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA – Presidente.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Andrea Duek Simantob, Luis Henrique Marotti Toselli, Fernando Brasil de
Oliveira Pinto, Alexandre Evaristo Pinto, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Gustavo Guimaraes
da Fonseca, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Carlos Henrique de Oliveira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.723002/2015-73
Fl. 1236
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.160 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.723002/2015-73

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto por VALE S/A ("Contribuinte") em face da
decisão proferida no Acórdão no 1201-002.887, na sessão de 16 de abril de 2019, no qual foi
negado provimento ao recurso voluntário.
A decisão recorrida está assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2010
EXCESSO
DE
COMPENSAÇÃO
DE
BASES
NEGATIVAS
POR
APROVEITAMENTO EM AUTUAÇÃO FISCAL REFERENTE A PERÍODOS
ANTERIORES.
Mantém-se a autuação por excesso de compensação de bases negativas de CSLL
quando confirmada a autuação fiscal que as aproveitou em períodos anteriores.
O litígio decorreu de lançamentos de CSLL apurada no ano-calendário 2010 a
partir da constatação de compensação de bases negativas acima do saldo disponível. A
autoridade julgadora de 1a instância manteve integralmente a exigência (e-fls. 1025/1033). O
Colegiado a quo, por sua vez, negou provimento ao recurso voluntário (e-fls. 1112/1118).
Cientificada em 14/05/2019 (e-fls. 1123), a Contribuinte interpôs recurso especial
em 28/05/2019 (e-fls. 1124/1147) no qual arguiu divergências parcialmente admitidas em sede
de agravo, conforme despacho de e-fls. 1211/1219, do qual se extrai:
O Presidente da 2a Câmara da 1a Seção de Julgamento decidiu que não restou
caracterizada divergência relativamente às seguintes matérias:
i) “Do necessário sobrestamento do presente feito em razão de sua relação de
decorrência com o PA 16682.720193/2014-31 – Do Princípio da Economia
Processual”;
ii) “Da impossibilidade de lançamento e cobrança do crédito em questão em função
da suspensão da exigibilidade do dever de retificação da base negativa e da
ausência de constituição definitiva do mesmo”; e
iii) “Da impossibilidade de cobrança de acréscimos moratórios com aplicação
retroativa de efeitos”.
Aprecia-se, por matéria, as razões trazidas em sede de Agravo, cabendo assinalar que
não se identifica na referida peça de defesa contestação relacionada à matéria “Da
impossibilidade de cobrança de acréscimos moratórios com aplicação retroativa de
efeitos”.
DO NECESSÁRIO SOBRESTAMENTO DO PRESENTE FEITO EM RAZÃO DE
SUA RELAÇÃO DE DECORRÊNCIA COM O PA 16682.720193/2014-31 – DO
PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL
Quanto a essa matéria, o exame de admissibilidade agravado assinalou:
[...]
No entender do recorrente, o acórdão atacado, ao não sobrestar o feito até o
trânsito administrativo definitivo do processo interligado, calcou-se em
interpretação divergente da legislação tributária, uma vez que, em outras
decisões, houve o sobrestamento para a mesma hipótese. Indica, como acórdão
paradigma: Embargos de Declaração no Ac. no 301-30.894, que foi assim
ementado:
...
Da situação fática não assemelhada
Fl. 1237
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.160 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.723002/2015-73

Com efeito, no contexto fático do acórdão paradigma a razão pela qual se decidiu
anteriormente pelo sobrestamento do julgamento da controvérsia residiu não
apenas no fato de existir outro processo administrativo (em outra etapa
processual) cuja decisão final poderia repercutir na solução da controvérsia
instalada no referido paradigma. Lá havia uma agravante, a própria decisão que
foi subsequentemente anulada tratou de firmar explicitamente uma decisão
condicionada. Confira-se a ementa do referido julgado que fora anulado:
RESTITUIÇÃO. o direito creditório apurado e já reconhecido pela
Administração através de compensação com o crédito tributário no
auto de infração remanesce para se extinguir através da modalidade de
restituição apenas na hipótese de provimento definitivo do recurso no
Processo n° 18.336.000729/2002-20, tendo em vista que se improvido o
mencionado recurso, o crédito do contribuinte já foi compensado no
lançamento de oficio. RECURSO PROVIDO POR UNANIMIDADE"
E voto condutor do Ac. N nesse sentido reprovando a decisão condicionada,
assim enfrentou a questão para depois anular o referido julgado Confira-se:
Como já adiantei na apreciação da peça recursal em Informações
técnicas, a questão da decisão condicionada há muito foi discutida e
pacificada como imprópria à solução dos conflitos no âmbito
administrativo, seja por conta da necessidade de por fim à lide pelo
julgamento, seja pela sempre possível interpretação duvidosa do
conteúdo do decisum.
A atividade judicante não pode expressar-se de forma condicionada a
fato futuro e incerto, em especial se pende de decisão outro processo
administrativo fiscal para solução da lide. Isso porque, o julgamento
condicionado não resolve a questão e não se pode apaziguar o embate
se a efetiva solução depende de fatores estranhos e externos aos autos,
ou seja a lide não se resolve em si mesma. A condição, aliás, pode nem
ocorrer ou ocorrer de forma tal que não seja capaz de açambarcar as
expectativas .da decisão. (...)
Ora, nada disso se encontra debatido no ac. recorrido, justamente porque não se
deparou com a necessidade de sobrestamento do feito, eis que os julgamentos se
deram em conjunto na mesma instância, muito diferente do que ocorreu no caso
paradigmático.
Confira-se trechos do recorrido:
(,,,) Vejo que a questão suscitada diz respeito aos efeitos da suspensão
da exigibilidade do crédito em virtude de impugnação em um de dois
processos quando há relação de prejudicialidade externa entre eles.
Ocorre que tal questão deve ser dada por superada, em razão de ter
sido julgado improcedente, nesta mesma sessão de julgamento, o
recurso voluntário interposto no outro processo, tendo sido
confirmado, assim, a compensação indevida de bases negativas da
CSLL no ano de 2010, objeto da presente autuação fiscal.
Em resumo a falta de similitude fática se concretiza em face de 2(dois) aspectos
relevantes :
- necessidade do caso paradigmático (em sede de embargos) de se desfazer de
uma decisão explicitamente condicional, inclusive suscitando o apontamento de
contradição no ac. embargado ao mencionar o provimento total do recurso (de
forma condicional); e
- No recorrido os processos estavam em uma mesma fase sendo julgados
simultaneamente, o que definitivamente não foi o caso do paradigma.
Portanto, situações fáticas distintas não ensejam dissídio jurisprudencial,
justamente porque não se pode deduzir que alguma norma esteja sendo
Fl. 1238
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.160 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.723002/2015-73

interpretada divergentemente se as situações fáticas não são comparáveis,
mormente quando a Recorrente nem aponta qual seria a legislação tributária que
estaria sendo interpretada divergentemente.
Outrossim, da mesma forma, fazendo-se um teste de aderência, não se saberia ao
certo qual seria a linha de decisão empregada pelo colegiado paradigmático se
enfrentasse caso realmente equivalente ao do recorrido.
Outrossim, embora o tema não tenha sido assim delimitado, acaso a Recorrente
cogite em divergência relacionada à falta do completo trânsito administrativo,
deveria ter suscitado tal questão em seu recurso, ou mesmo ter embargado a
decisão, mas também não o fez, tornando assim esse ponto específico matéria
não prequestionada.
Por todo o exposto, OPINO por NÃO ADMITIR esta matéria por falta de
similitude fática.
Sustenta a Agravante que é evidente e inequívoco que a situação tratada entre os
acórdãos recorrido e paradigma dispõem exatamente sobre o sobrestamento do feito, e
que a alegação de ausência de similitude entre eles, suscitada pelo despacho de
admissibilidade, não reflete a realidade dos fatos. Diz que em seu Recurso Especial
demonstrou a divergência interpretativa entre os acórdãos recorrido e paradigma,
promovendo o cotejo analítico demandado pelos recursos de divergência. Adiante,
reitera as razões declinadas no recurso especial, sendo merecedores de transcrição os
seguintes fragmentos:
(...), veja-se que, ao decidir pela superação do argumento da Recorrente pela
suspensão da exigibilidade do crédito enquanto não houvesse decisão de mérito
no PA correlato de n.o 16682.720.193/2014-31, o v. acórdão recorrido divergiu
flagrantemente do entendimento manifestado pela 1a Câmara do 3o Conselho de
Contribuintes, no Acórdão no 301-30.894 exarado no PA 18336.000065/00-10:
...
É nítida, portanto, a divergência existente entre o v. acórdão recorrido, que
entende que a questão da prejudicialidade entre os dois processos já estaria
superada em razão do julgamento do recurso voluntário interposto no processo
relacionado, e o acórdão paradigma, cujo entendimento é no sentido de que a
lide deve ficar suspensa até o trânsito em julgado do processo principal,
quando se tratar de processos interdependentes.
(GRIFO DO ORIGINAL)
Conclui afirmando que, diversamente do propugnado pelo despacho de admissibilidade,
“não restam dúvidas de que o v. acórdão recorrido e o v. acórdão paradigma partiram
da mesma premissa, diferentemente do que restou decidido no acórdão recorrido, razão
pela qual apresentam a similitude necessária a fundamentar o processamento e a
análise do Recurso Especial”.
Registre-se primeiramente que, considerados os exatos termos do que foi assinalado no
voto condutor do acórdão recorrido, o que lá foi apreciado foi a argumentação da ora
Agravante de que “não poderia ter sido autuada para o ano posterior por falta de saldo
de bases negativas para as compensações que efetuara enquanto não houvesse decisão
de mérito naquele outro processo”, ou seja, não houve análise de um pedido de
sobrestamento do julgamento propriamente dito, mas, sim, de uma alegação de
improcedência da própria autuação.
Não obstante, o referido voto condutor, alegando que a questão dizia respeito aos efeitos
da suspensão da exigibilidade do crédito em virtude de impugnação em um de dois
processos quando há relação de prejudicialidade externa entre eles, sustentou que tal
questão poderia ser considerada superada, visto que, na mesma sessão de julgamento, o
recurso voluntário interposto no processo do qual este decorre foi considerado
improcedente.
Fl. 1239
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.160 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.723002/2015-73

O acórdão paradigma no 301-30.894 apreciou EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ao
acórdão de mesmo número, opostos pela Fazenda Nacional. O recurso em questão foi
fundamentado nos seguintes elementos: (i) OBSCURIDADE, verificada na parte da
decisão que registra que o ''pedido de restituição depende do provimento definitivo do
recurso interposto pela contribuinte PETROBRÁS em outro processo administrativo”,
haja vista que citada decisão, não poderia ter caráter condicional; e (ii)
CONTRADIÇÃO, visto que a decisão, na sua parte dispositiva, não poderia dar
provimento ao pedido formulado no recurso (restituição) sem qualquer condição se a
solução da lide dependia da decisão a ser dada em outro processo.
Nota-se, portanto, que, ao menos no que tange à motivação da oposição dos embargos, o
paradigma indicado pela Agravante não tratou de sobrestamento de julgamento, mas,
sim, de análise de obscuridade e contradição em decisão tida como condicionada.
Entretanto, ao decidir pelo acolhimento dos embargos, o referido paradigma,
assinalando não ser possível a prolação de uma decisão condicional e considerando que
a solução da controvérsia posta naqueles autos dependia do resultado do julgamento do
outro processo, decidiu: (a) que seria necessário haver o trânsito em julgado da decisão
no outro processo para que se pudesse solucionar a controvérsia posta naqueles autos;
(b) anular o acórdão embargado em virtude de a decisão por ele proferida ter sido
condicional; e (c) determinar que o julgamento definitivo da lide ficasse suspensa para
aguardar a solução do processo principal.
Inquestionável, pois, que o acórdão paradigma emite pronunciamento que colide com o
veiculado pelo acórdão recorrido, vez que entendeu que, tratando-se de julgamento de
processo que poderá ser influenciado pelo que for decidido em outro feito, deve-se
suspender a apreciação da controvérsia até que haja o trânsito em julgado da decisão
administrativa nesse outro feito; o acórdão recorrido, diferentemente, considerou
superada a questão da suspensão (ou sobrestamento) do julgamento com base na
alegação de que a lide constante do processo do qual este decorre já havia sido
apreciada na presente etapa processual.
O decidido pelo exame agravado, portanto, relativamente à matéria tratada no presente
item, é merecedor de reparos.
DA IMPOSSIBILIDADE DE LANÇAMENTO E COBRANÇA DO CRÉDITO EM
QUESTÃO EM FUNÇÃO DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO DEVER DE
RETIFICAÇÃO DA BASE NEGATIVA E DA AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO
DEFINITIVA DO MESMO
[...]
Não é merecedor de reparo, portanto, o decidido pelo exame de admissibilidade em
relação à matéria tratada neste tópico.
Constata-se, ante o exposto, a presença dos pressupostos de conhecimento do agravo e a
necessidade de parcial reforma do despacho questionado. Propõe-se, dessa forma, que o
agravo seja:
1) ACOLHIDO para DAR seguimento ao recurso especial relativamente à matéria "Do
necessário sobrestamento do presente feito em razão de sua relação de decorrência com
o PA 16682.720193/2014-31 – Do Princípio da Economia Processual"; e
2) REJEITADO relativamente à matéria "Da impossibilidade de lançamento e cobrança
do crédito em questão em função da suspensão da exigibilidade do dever de retificação
da base negativa e da ausência de constituição definitiva do mesmo", prevalecendo,
nesta parte, a negativa de seguimento ao recurso especial expressa pelo Presidente da 2a
Câmara da 1a Seção de Julgamento.
Aduz a contribuinte, na parte admitida de seu recurso especial, que o processo
administrativo em tela teve a conexão com o processo administrativo no 16682.720193/2014-31
reconhecida, sendo declinada competência de julgamento em favor do Colegiado a quo. Afirma
que o processo em epígrafe foi sobrestado para julgamento em conjunto com o processo no
Fl. 1240
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.160 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.723002/2015-73

16682.720.193/2014-31, ocasião na qual foi negado provimento do Recurso Voluntário em
sessão de 16/04/2019.
Afirma o prequestionamento das matérias arguidas, refere a validade dos
paradigmas apresentados e, relativamente à matéria que teve seguimento, afirma necessário o
sobrestamento de sua análise até a superveniência de julgamento final nos autos do PA
16682.720.193/2014-31, vez que lá foi consumida a base negativa do 4o trimestre de 2009, cuja
utilização foi glosada nestes autos. Nestes autos, portanto, é veiculada cobrança de tributo e
consectários que consubstancia efeito da glosa de parte da base de cálculo negativa de CSLL,
perpetrada no referido processo.
Reporta as disposições do art. 6o do Anexo II do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - RICARF/2015, afirmando tratar-se, aqui, de
decorrência, hipótese na qual os processos deveria ser reunidos. Opõe-se, assim, ao trâmite
independente dos processos e, por economia processual, corolário do princípio da eficiência,
defende que seja sobrestado o presente feito até o julgamento final do PA 16682.720.193/2014-
31, que aguarda julgamento de embargos de declaração pela 1a Seção deste E. CARF.
Observa que a reposta dada pelo Colegiado a quo à alegação de suspensão da
exigibilidade do crédito tributário lançado nestes autos até decisão de mérito do processo
antecedente, no sentido de que a questão estaria superada, em razão de ter sido julgado
improcedente, na mesma sessão de julgamento, o recurso voluntário interposto no outro
processo, restou prejudicada em razão da oposição de embargos de declaração contra este
julgamento, estando o mesmo pendente de decisão definitiva quanto ao mérito no âmbito
administrativo.
A decisão assim proferida seria flagrantemente divergente da decisão adotada no
paradigma no 301-30.894, de cuja ementa desta a assertiva de que na impossibilidade de ser
prolatada decisão considerando a interdependência de processos ou decorrência, é cabível a
suspensão do julgamento para aguardar a solução da lide principal. Destaca excertos do voto
condutor do paradigma e os compara com os fundamentos do acórdão recorrido para demonstrar
analiticamente a divergência.
Afirma ser nítida a divergência jurisprudencial e que resta clara não somente a
possibilidade, como também a premente necessidade de sobrestamento deste feito até o
julgamento definitivo do PA 16682.720.193/2014-31, pela vinculação por decorrência
estipulada no art. 6o, §1o, II, do Anexo II do Regimento Interno do CARF.
Depois de abordar as outras duas matérias que não tiveram seguimento, a
Contribuinte pede que o recurso seja provido, a fim de declarar a nulidade do acórdão
recorrido, devendo o presente processo ser sobrestado até o julgamento definitivo do PA
16682.720.193/2014-31, pela vinculação por decorrência estipulada no art. 6o, §1o, II, do Anexo
II do Regimento Interno do CARF.
A Contribuinte foi cientificada do acolhimento parcial do agravo em 03/03/2000
(e-fl. 1224).
Os autos foram remetidos à PGFN, que os restituiu apenas consignando sua
ciência do despacho de agravo (e-fl. 1230).
Os autos foram sorteados na 2a Turma da CSRF para relatoria do Conselheiro
Mario Pereira de Pinho Filho, que afirmou a competência desta 1a Turma e restituiu os autos para
novo sorteio. (e-fl. 1233/1234).
Fl. 1241
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.160 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.723002/2015-73

Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA, Relatora.

Recurso especial da Contribuinte - Admissibilidade
Como bem observado no acolhimento parcial do agravo, a questão trazida pela
Contribuinte em recurso especial não foi apreciada no acórdão recorrido sob os mesmos
contornos ora trazidos. Assim foi consignado no despacho de e-fls. 1211/1219
Registre-se primeiramente que, considerados os exatos termos do que foi assinalado no
voto condutor do acórdão recorrido, o que lá foi apreciado foi a argumentação da ora
Agravante de que “não poderia ter sido autuada para o ano posterior por falta de saldo
de bases negativas para as compensações que efetuara enquanto não houvesse decisão
de mérito naquele outro processo”, ou seja, não houve análise de um pedido de
sobrestamento do julgamento propriamente dito, mas, sim, de uma alegação de
improcedência da própria autuação.
De fato, o voto condutor do acórdão recorrido apenas rejeita o pedido de
suspensão de exigibilidade do crédito tributário por prejudicialidade externa. Cabe reproduzi-lo
na íntegra:
Neste processo, a Recorrente foi autuada em 12 de março de 2014, referentemente ao
ano de 2010, por não possuir saldo de bases negativas de CSLL para efetuar as
compensações que fizera.
A causa do esgotamento das bases negativas foi o fato de terem sido aproveitadas em
procedimento fiscal levado a efeito para o ano anterior, 2009. Por ter impugnado aquela
autuação, alega a recorrente, em síntese, que não poderia ter sido autuada para o ano
posterior por falta de saldo de bases negativas para as compensações que efetuara
enquanto não houvesse decisão de mérito naquele outro processo.
Vejo que a questão suscitada diz respeito aos efeitos da suspensão da exigibilidade do
crédito em virtude de impugnação em um de dois processos quando há relação de
prejudicialidade externa entre eles.
Ocorre que tal questão deve ser dada por superada, em razão de ter sido julgado
improcedente, nesta mesma sessão de julgamento, o recurso voluntário interposto no
outro processo, tendo sido confirmado, assim, a compensação indevida de bases
negativas da CSLL no ano de 2010, objeto da presente autuação fiscal.
Subsidiariamente, alegou a Recorrente que os juros de mora cobrados tiveram como
termo 31/03/2011, isto é, a data de vencimento da CSLL relativa ao período de apuração
de 2010. Em seu entender, deveriam ter tido como marco temporal a data de 12 de
março de 2014, quando foi dada a ciência da autuação referente ao ano de 2009, em
outro procedimento fiscal.
Ao proceder diversamente, a presente autuação teria, em seu entender, atentado contra
diversos princípios constitucionais e legais, em especial o da segurança jurídica. Isto
porque alega ter efetuado a compensação de boa fé em 2010, não tendo tido como
prever a lavratura de auto de infração, quatro anos depois, modificando seus registros
pretéritos de 2009.
A este respeito, tenho a dizer que os juros de mora não são penalidade, mas apenas a
cobrança pelo uso dos recursos financeiros pelo contribuinte os quais, a rigor,
encontravam-se vencidos desde 31/03/2011. O fato de ter ou não como prever a
autuação fiscal da forma como ela se deu não tem qualquer consequência ou relevância
para o cálculo dos juros. Portanto, justa a sua incidência a partir desta data, nos termos
do art. 61, §3o, da Lei 9.430/96.
Fl. 1242
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.160 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.723002/2015-73

Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.
Consequência deste descompasso é o fato de o Colegiado a quo não ter se
manifestado acerca das disposições do art. 6o do Anexo II do RICARF/2015, agora referidas, em
recurso especial, pela Contribuinte.
Veja-se que no recurso voluntário houve alegação subsidiária da matéria:
Todavia, o referido processo sequer teve seu Recurso Voluntário julgado
definitivamente pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), o qual
determinou inclusive a realização de diligência para afastar de plano aquela glosa que se
refere aos tributos incluídos em programa de parcelamento, motivo pelo qual não há se
falar em constituição definitiva do crédito, estando suspensa a exigibilidade do mesmo,
nos termos do artigo 151, III, do CTN.
[...]
Como exposto, não se pode exigir da Recorrente qualquer valor que seja decorrente do
suposto dever de retificar sua escrita fiscal para adequá-la à glosa perpetrada no PA
16682.720.193/2014-31, uma vez que a exigibilidade desse dever se encontra já
superada em parte e suspensa no resto, com grande possibilidade de ser também
afastada quando do julgamento definitivo do recurso voluntário lá interposto.
[...]
Afigura-se totalmente descabida a autuação perpetrada. A Recorrente por certo obterá a
anulação total do auto de infração que deu origem ao processo 16682.720.193/2014-31.
E, quando tal decisão for proferida, como ficará a autuação contemplada nos presentes
autos? Deverá ser anulada pelo fisco, mas até este momento produzirá efeitos nefastos
para a Recorrente, com a imputação do expressivo valor contemplado no auto de
infração objeto deste recurso.
[...]
Ainda que não se entenda pela anulação do AIIM em tela, o que apenas se admite
em sede argumentativa, mister o sobrestamento da análise da presente até a
superveniência de julgamento final nos autos do PA 16682.720.193/2014-31.
Conforme exposto acima, a presente autuação consubstancia cobrança de CSLL e
consectários sobre lucros apurados no período de apuração de 2010 que foram
compensados com base negativa formada no quarto trimestre de 2009, na parcela em
que esta foi glosada nos autos do PA 16682.720.193/2014-31.
Nesse contexto, é clara a relação de decorrência entre os dois processos. É dizer, o
presente feito decorre do PA 16682.720.193/2014-31, uma vez que veicula cobrança
de tributo e consectários que consubstancia efeito da glosa de parte da base de
cálculo negativa de CSLL perpetrada no referido processo. Sobre as relações de
decorrência entre processos administrativos tributários federais, determina o art.
6o do Anexo II do atual Regimento Interno do CARF (Portaria MF 343/2015):
[...]
Dessa forma, resta clara não somente a possibilidade, como também a premente
necessidade de sobrestamento deste feito até o julgamento definitivo do PA
16682.720.193/2014-31, caso não se entenda pela imediata anulação do presente auto, o
que apenas se admite em sede argumentativa. (negrejou-se)
Contudo, o Colegiado a quo não se manifestou acerca deste argumento subsidiário
e a Contribuinte, de seu lado, não opôs os necessários embargos para este enfrentamento. Ao
contrário, apenas opôs embargos de declaração à decisão proferida em face do lançamento
anterior, e agora inova a discussão nestes autos alegando o descompasso em que se encontram os
processos vinculados.
Fl. 1243
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.160 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.723002/2015-73

Na hipótese em que o órgão julgador deixa de se manifestar sobre matéria
suscitada, desde 1963 o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que:
O ponto omisso da decisão, sôbre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não
pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.
(Súmula no 356/STF)
Assim, o que até aqui exposto bastaria para negar conhecimento ao recurso
especial da Contribuinte por inobservância do prequestionamento exigido no art. 67, §5o do
Anexo II do RICARF/2015.
Contudo, caso se entenda que a invocação do resultado do julgamento do primeiro
lançamento, proferido na mesma sessão de julgamento, já se presta como constituição de
premissa para confrontação com o paradigma apresentado pela Contribuinte, vale recordar que
recentemente esta Conselheira se posicionou diversamente da maioria deste Colegiado1 em favor
do conhecimento de recurso especial da PGFN que referia o mesmo paradigma para defender a
necessidade de sobrestamento do julgamento de processo administrativo dependente de decisão
em processos administrativos vinculados. Neste sentido foi o voto declarado no Acórdão no
9101-005.920:
Está evidente, assim, que a possibilidade de reforma das decisões em referência foi
irrelevante para o Colegiado a quo aplicar seus efeitos na decisão do caso sob sua
apreciação. A confirmar esta premissa tem-se a rejeição dos embargos opostos pela
PGFN e que pretenderam, precisamente, esclarecer a obscuridade acerca deste ponto,
como se confirma na petição de embargos:
Os julgadores partiram da premissa de que os impostos recolhidos na fonte não
serão utilizados nos lançamentos efetuados, tendo em vista as decisões nos
processos administrativos no 16561.720147/2014-16 e no 16561.720070/2014-76.
Ocorre que as decisões proferidas nos referidos processos, conforme consulta ao
sítio eletrônico do CARF, bem como ao e-processo, ainda não são definitivas,
pois, em ambos processos, encontram-se pendentes de julgamento embargos de
declaração. Na eventualidade de interposição de recurso especial pelo
contribuinte em face das citadas decisões, o resultado pode ser revertido no
tocante à possibilidade de compensação do imposto recolhido na fonte em ambos
os processos.
Neste ponto, o acórdão embargado incorre em obscuridade à medida que se
fundamenta em decisões sem caráter definitivo, proferidas nos processos
no16561.720147/2014-16 e no 16561.720070/2014-76.
Ao rejeitar os embargos, o Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, então
Presidente do Colegiado, validamente interpretou que a turma julgadora considerou o
estado atual dos processos referidos e decidiu, claramente, que a presente decisão não
precisaria esperar as suas definitividades. É esta a premissa do acórdão recorrido,
integrado pelos fundamentos para rejeição dos embargos na forma do art. 1025 do
Código de Processo Civil2, que deve ser confrontada com a orientação decisória do
paradigma.
Quanto ao paradigma indicado pela PGFN, esta Conselheira já teve a oportunidade de
se manifestar contra a caracterização de dissídio jurisprudencial também nele pautado,

1 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto,
Caio Cesar Nader Quintella e Andrea Duek Simantob (Presidente em exercício), e divergiram no conhecimento as
Conselheiras Edeli Pereira Bessa e Lívia De Carli Germano.
2 Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior
considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
Fl. 1244
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.160 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.723002/2015-73

conforme voto condutor do Acórdão no 9101-004.938, acolhido à unanimidade por este
Colegiado3:
De toda a sorte, o recurso especial da PGFN não merece ser conhecido porque o
dissídio jurisprudencial não foi validamente demonstrado.
Isto em razão de o paradigma indicado, proferido em sede de embargos contra o
Acórdão no 301-30.894 (processo administrativo no 18336.000065/00-10), ter em
conta situação fática distinta daquela verificada nestes autos. No referido
paradigma, a PGFN opôs embargos a acórdão que dera provimento a recurso
voluntário da Contribuinte para reconhecer-lhe direito creditório, apesar de
afirmar pendente de julgamento processo administrativo no qual seria definido o
valor do tributo devido pelo sujeito passivo na mesma operação. Neste contexto,
os embargos opostos pela PGFN foram acolhidos sob os seguintes fundamentos:
Pois bem, diante da impossibilidade de efetivar-se a decisão condicionada
e considerando que a solução da lide posta nestes autos dependem
invariavelmente do resultado do julgamento nos autos do Processo
Administrativo Fisca1n.o 18336.000729/2002-20, que tramita perante a
Eg. Terceira Câmara deste Conselho, ainda que acolha os argumento dos
embargos, não vislumbro condições para rerratificar o acórdão, antes de
julgamento do processo principal.
Ou seja, é necessário haver o trânsito em julgado da decisão acerca do
cumprimento ou não do ACE 39 pela Interessada para que possamos
decidir se há ou não imposto a restituir tendo em vista que a fiscalização
adotou para cálculo do imposto devido naquele processo a base de cálculo
já considerando a exclusão da despesa de frete.
Diante disso acolho os embargos para dar-lhe provimento, anulando o v.
Acórdão n.o 301-30.894, de 01/12/2003, por ser condicional, e
determinando que o julgamento definitivo desta lide fique suspenso para
aguardar a solução do processo principal, aplicando-se aqui, por
decorrência o que for nele julgado.
Já nestes autos, a decorrência do julgamento proferido nos demais processos
administrativos é aplicada sob o pressuposto de que aquelas decisões seriam
definitivas. Tal circunstância está assim relatada no Acórdão no 1102-00.513:
Irresignada a Contribuinte oferece o recurso de fls. 283/289, onde repete
os argumentos expendidos na inicial e propugna pelo cancelamento dos
efeitos do ato declaratório DRF/VIT 06/2005, até o julgamento final do
processo administrativo no 11543.004608/2004- 24.
O julgamento é convertido em diligencia, conforme resolução 303-01.323
de 14/06/2007, fls.235/242, que determina o sobrestamento do processo
até
a
definição
final
dos
processos
11543.004608/2004-24
e
15586.000054/2005-21.
As fls.247/255, consta o acórdão 105-17.303, referente ao processo
11543.004608/2004-24, assim ementado:
Assunto: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 1999
Ementa: PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITAS - Não demonstrado
de forma adequada pela .fiscalização que a movimentação financeira
realizada em conta de pessoa física pertencia ao contribuinte recorrente,
o crédito tributário deve ser exonerado

3 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: André Mendes de Moura, Lívia De Carli Germano, Edeli
Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Caio Cesar Nader Quintella e Andrea Duek Simantob
(Presidente em exercício). Ausente a Conselheira Viviane Vidal Wagner
Fl. 1245
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.160 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.723002/2015-73

Contra este acórdão é interposto recurso especial conforme fls.256 e
negado seguimento nos termos do despacho de fls.257. O processo e
restituído a origem pelo trânsito em julgado no âmbito administrativo.
As fls. 258/281 consta o acórdão 9611/2006, que julga improcedente o
lançamento constituído nos autos de n.15586.000054/2005-21, há remessa
necessária que não é conhecida pelo acórdão 105-17306, de 12/11/2008,
assim ementado:
Assunto: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 2001
Ementa: RECURSO DE OFICIO - Não se conhece o recurso de oficio
quando o valor exonerado é inferior ao definido pela Portaria ME
03/2008.
Despacho de fls.287 encaminha os autos para o CARF , dando por
concluída a diligência determinada através da Resolução n. 303-
01323(fls.235 a 242)
Frente a este cenário, a Conselheira Relatora assim conclui, no voto condutor do
acórdão recorrido:
Este processo ficou sobrestado, nos termos da Resolução 303-
01323(fls.235 a 242) até o julgamento final do 11543.004608/2004-24 e
15586.000054/2005-21, decididos, ambos favoravelmente ao pleito da
Contribuinte, conforme anteriormente relatado.
Portanto, cessada a causa impeditiva da permanência da Recorrente no
SIMPLES, cessa o efeito do Ato Declaratório no 06/2005, motivo que me
leva a DAR provimento ao recurso.
Na sequência, os embargos da PGFN são rejeitados sob os seguintes
fundamentos:
Portanto, o julgamento foi convertido em diligência para sobrestamento
até definição final dos processos 15586.000054/2005-21 e outro, e
somente retornou ao CARF, após a autoridade administrativa ter dado por
concluída a diligência, razão pela qual, não há qualquer premissa fica
equivocada.
Ademais, consultei o sitio da Receita Federal na internet e verifiquei que
o processo 15586.000054/2005-21 encontra-se desde 07.04.2010, no
arquivo da Delegacia da Receita Federal em Vitória.
Somente são arquivados processos cujo trâmite processual tenha se
encerrado.
O julgamento do recurso voluntário consubstanciado nos presentes autos
se deu em 05 de agosto de 2011, quando o processo 15586.00054/2005-
21 já se encontrava no Arquivo da Delegacia.
Com fundamento nas razões acima expostas, rejeito os embargos de
declaração interpostos pelo sujeito passivo, por não estarem presentes os
requisitos de admissibilidade.
Como se vê, os acórdãos comparados são convergentes no sentido de que a
decorrência somente pode ser aplicada após a definitividade da decisão proferida
no processo principal. O inconformismo da PGFN, assim, reside na interpretação
do acórdão recorrido, complementado pelo despacho de rejeição dos embargos,
acerca de quando se caracterizaria a definitividade da decisão proferida no
processo administrativo no 15586.000054/2005-21. E o paradigma, de seu lado,
nada expõe neste sentido, impedindo que o dissídio jurisprudencial se
caracterize.
[...]
Fl. 1246
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.160 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.723002/2015-73

No precedente, portanto, os acórdãos comparados se distinguiam porque o recorrido foi
orientado pela constatação de que era definitiva a decisão administrativa proferida no
processo antecedente. Em verdade, a PGFN pretendia, naquele caso, questionar o
critério para se afirmar a definitividade da decisão, vez que foi negado conhecimento a
recurso de ofício por aplicação de limite de alçada posterior, pretensão esta contrária à
Súmula CARF no 103, mas que sequer foi suscitada como dissídio jurisprudencial
naquela ocasião.
Já aqui, os acórdãos comparados trataram de reconhecimento de direito creditório,
sendo que no recorrido o direito creditório foi validado apesar de discussão acerca da
possibilidade de duplo aproveitamento da retenção não ter sido afastada em decisão
administrativa definitiva, enquanto no paradigma a validação do direito creditório foi
desfeita em sede de embargos porque a apuração do direito creditório era dependente da
definição do tributo devido no período, em discussão em processo administrativo ainda
não decidido definitivamente.
É certo que o reconhecimento do direito creditório nos dois casos demandam análise de
circunstâncias fáticas distintas (validação de retenção no recorrido e validação do
imposto devido no paradigma), mas há similitude suficiente porque os dois Colegiados
do CARF se debruçaram sobre elementos da apuração do direito creditório e, enquanto
o Colegiado que proferiu o paradigma compreendeu que o direito creditório não poderia
ser decidido enquanto não solucionada definitivamente a questão antecedente, o
Colegiado que proferiu o recorrido considerou o estado atual dos processos referidos e
decidiu, claramente, que a presente decisão não precisaria esperar as suas
definitividades.
Assim, é justamente porque o Colegiado a quo compreendeu que a decisão do litígio
nestes autos não precisaria esperar as definitividades das decisões dos processos
antecedentes para afirmar que, na ótica do Conselheiro Relator, estaria claro que este
imposto recolhido não será utilizado na redução dos lançamentos efetuados, que a
divergência se caracteriza em face do paradigma que reconheceu a dependência, para
determinação do direito creditório, do que seria julgado no outro processo
administrativo. Somente por superar esta limitação o Colegiado a quo analisou os
demais requisitos para validação das retenções e decidiu assegurar o creditamento em
vista de elementos fáticos outros, como citado pelo I. Relator. Logo, estas
especificidades verificadas no segundo passo da análise do direito creditório não
caracterizam dessemelhança que afete a constituição do dissídio jurisprudencial na
questão antecedente.
O exame do mérito recursal, inclusive, confirmaria o conhecimento do recurso especial
nos termos propostos. Isto porque demonstrado está que parte das retenções validadas
na formação do saldo negativo em discussão nestes autos é também pretendida nos
autos dos processos administrativos no 16561.720147/2014-16 e 16561.720070/2014-
76, que não contavam com decisão administrativa definitiva contrária a esta pretensão
no momento em que proferido o acórdão recorrido. O relato apresentado pela PGFN nos
embargos de declaração opostos contra o acórdão recorrido é no sentido de que as
decisões proferidas em ambos os processos também teriam sido questionadas por meio
de embargos de declaração ainda pendentes de julgamento à época, e essa arguição não
é contestada nestes autos.
Caberia registrar que tais embargos foram apreciados, respectivamente, em sessões de
julgamento de 18/09/2018 (Acórdão no 1402-003.400) e 20/02/2018 (Acórdão no 1201-
002.027), ao passo que o acórdão recorrido foi proferido em 17/05/2018. E, apesar do
Acórdão no 1201-002.027 ser anterior à edição do acórdão recorrido, importa ter em
conta que, neste ponto do acórdão recorrido, diversamente do registrado em relação ao
outro antecedente, o voto condutor do acórdão recorrido não noticia a existência de
embargos, nem de sua decisão, sendo certo que a publicação dessa decisão no sítio do
CARF data de 17/04/2018, mesma data de publicação do acórdão de julgamento do
recurso voluntário interposto nos autos do processo administrativo no
16561.720070/2014-76. Ou seja, a inexistência de qualquer referência aos embargos
opostos contra o Acórdão no 1201-002.027 somente permite concluir que o Colegiado a
Fl. 1247
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.160 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.723002/2015-73

quo não deliberou sobre seus efeitos, e inferir que lhes bastava o fato de existir decisão
em sede de recurso voluntário acerca do tema que afetava o processo sob julgamento.
Sob tais circunstâncias, o dissídio jurisprudencial a ser decidido por este Colegiado
deveria ter em conta o que expresso na decisão recorrida, qual seja: a irrelevância de o
acórdão proferido no processo administrativo no 16561.720147/2014-16 estar pendente
de embargos de declaração e a irrelevância quanto a eventual existência de embargos de
declaração, ou outro recurso administrativo, quanto ao acórdão proferido no processo
administrativo no 16561.720070/2014-76.
[...]
Aqui, porém, o presente litígio não se refere a reconhecimento de direito
creditório, como tratado no paradigma. E esta circunstância foi determinante para a decisão
adotada no paradigma, ao afirmar-se necessário haver o trânsito em julgado da decisão acerca
do cumprimento ou não do ACE 39 pela Interessada para que possamos decidir se há ou não
imposto a restituir tendo em vista que a fiscalização adotou para cálculo do imposto devido
naquele processo a base de cálculo já considerando a exclusão da despesa de frete. Veja-se que
a preocupação do Colegiado era o reconhecimento de um direito creditório ao sujeito passivo em
decisão condicionada ao litígio estabelecido em torno de um dos elementos de apuração do
indébito.
Para além disso, o voto do paradigma traz em ponderação anterior a essa
constatação que a solução da lide posta nestes autos dependem invariavelmente do resultado do
julgamento nos autos do Processo Administrativo Fiscal no. 18336.000729/2002-20, que tramita
perante a Eg. Terceira Câmara deste Conselho, ou seja, os autos do processo lá referido como
principal não se encontravam em julgamento pelo mesmo Colegiado ao qual cabia decidir o
processo vinculado.
Assim, ainda que se vislumbre alguma similitude com a vinculação existente entre
o presente lançamento de glosa de compensação de bases negativas e o lançamento anterior que
infirmou essas bases negativas ao retificar de ofício a apuração anterior da CSLL, fato é que a
decisão do paradigma foi adotada em face de o processo considerado principal estar tramitando
pelo Conselho de Contribuintes, distintamente do verificado neste caso, no qual os processos
vinculados estavam pautados para julgamento do mesmo Colegiado e na mesma sessão de
julgamento.
Por fim, some-se a estas dessemelhanças o fato de a legislação tributária invocada
pela Contribuinte, não apreciada no acórdão recorrido, não estar em vigor à época em que
proferido o paradigma, e disciplinar o procedimento adotado pelo Colegiado a quo, ao assim
dispor:
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se a
seguinte disciplina:
§1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito tributário ou
pedido do contribuinte fundamentados em fato idêntico, incluindo aqueles formalizados
em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito
creditório ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas; e
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo procedimento
fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a tributos distintos.
[...]
Fl. 1248
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.160 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.723002/2015-73

§ 5o Se o processo principal e os decorrentes e os reflexos estiverem localizados em
Seções diversas do CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em diligência
para determinar a vinculação dos autos e o sobrestamento do julgamento do processo na
Câmara, de forma a aguardar a decisão de mesma instância relativa ao processo
principal.
[...] (negrejou-se)
Inclusive, foi em razão destas circunstâncias que o Conselheiro originalmente
designado para relatoria do recurso voluntário interposto nestes autos declinou competência em
favor do Conselheiro designado para relatoria do recurso voluntário interposto nos autos do
lançamento anterior, como assim expresso no despacho de e-fls. 1108/1109:
Recebi por sorteio para relatar o processo em referência e verifiquei que para o
julgamento deste caso, há a necessidade de se observar a decisão a ser proferida nos
autos do PAF nr. 16682.720.193/2014-31 que terá repercussão no presente processo.
Isso porque, a autuação destes autos decorre do uso supostamente indevido da parcela
de base de cálculo negativa de R$ 16.734.321,81, formada no quarto trimestre de 2009,
cujo glosa foi formalizada no referido Proc. 16682.720.193/2014-31.
Analisando-se o Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
343, de 09/06/2015, Anexo II - Da Competência, Estrutura e Funcionamento dos
Colegiados do CARF, Título I - Dos Órgãos Julgadores, Capitulo I - Da Competência
para o Julgamento dos Recursos, Seção I - Das Seções de Julgamento, identifiquei que,
nos termos do art. 6o, o processo vinculado por decorrência (art. 6o, § 1o, inc. II),
observada a competência da Seção, poderá ser distribuído (art. 6o, § 2o) ao conselheiro
que primeiro recebeu o processo conexo, ou o principal, salvo se para esses já houver
sido prolatada decisão.
Em conformidade com o disposto no Manual do Conselheiro, item 1.2.1.1 -
Providências a serem adotadas quando identificada situação de conexão, caso o
processo vinculado já houver sido sorteado, mas ainda não julgado (item 1.2.1.1, b, I),
os autos devem ser encaminhados ao Conselheiro prevento (de outra Câmara, mas da
mesma Seção, item 1.2.1.1, b, I, 4).
Verifica-se, portanto, que cabe-nos declinar da competência em prol do relator prevento,
José Carlos de Assis Guimarães, pertencente à 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a
Seção".
Anote-se, ainda, que consoante consignado ao final do relatório do acórdão
recorrido, o presente processo fora sobrestado para julgamento em conjunto com o processo no
16682.720.193/2014-31.
Assim, seja por ausência de prequestionamento, seja por dessemelhança entre
circunstâncias fáticas determinantes para a solução dos acórdãos comparados, e também porque
os casos foram editados sob cenários legislativos distintos, não resta caracterizado o dissídio
jurisprudencial apontado pela Contribuinte, razão pela qual deve ser NEGADO
CONHECIMENTO a seu recurso especial.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora

Fl. 1249
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.160 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.723002/2015-73

Fl. 1250
DF CARF MF
Original